Tribunal: TJBA
Processo: 8005248-73.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005248-73.2022.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s): PAULO ROBERTO BRANDAO ARGOLO, LYDIA LUDIMILLA DOS SANTOS KORONTAI, PAULO DE ARGOLO NETO, YANA LUIZA DOS SANTOS KORONTAI

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s):ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA.
PROVA PERICIAL MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE RISCO COBERTO PELA APÓLICE.
APELO
NÃO
PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente por doença, sob o fundamento de que o fato gerador do seguro não restou configurado. Requer-se, inicialmente, o reconhecimento da gratuidade da justiça e, no mérito, a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização prevista em apólice de seguro de vida em grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a parte autora faz jus à manutenção da gratuidade da justiça para fins recursais; (ii) verificar se restaram preenchidos os requisitos contratuais e legais para o recebimento da indenização securitária por invalidez permanente total por doença, com base na apólice n. 7.900.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça se mantém diante da presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º), ausentes elementos nos autos que infirmem tal presunção.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual securitária, reconhecendo-se a vulnerabilidade da autora como consumidora final (arts. 2º e 3º do CDC), autorizando a inversão do ônus da prova.

A prova da adesão às novas apólices e da ciência da autora sobre a alteração contratual incumbia à seguradora, por configurar fato negativo de difícil comprovação pela parte consumidora (prova diabólica), à luz dos arts. 6º, III e 46, do CDC.

Comprovada a inaplicabilidade da apólice n. 850.688 por ausência de ciência e adesão da autora, reconhece-se a incidência da apólice originária n. 7.900, mais benéfica ao consumidor.

Nos termos da apólice 7.900, faz jus à indenização o segurado que se tornar total e permanentemente inválido por doença, compreendida como incapacidade definitiva para qualquer atividade remunerada e sem possibilidade de reabilitação terapêutica.

Laudo pericial médico constante nos autos atestou que a autora apresenta invalidez parcial, temporária e reversível, além de não esgotadas as possibilidades terapêuticas, afastando-se, assim, a configuração do risco coberto pela apólice 7.900.

A percepção de auxílio-doença pelo INSS, que pressupõe incapacidade temporária, não se presta como prova suficiente da invalidez total e permanente exigida contratualmente.

Diante da improcedência do pedido e da sucumbência recursal integral da autora, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção da gratuidade da justiça em sede recursal depende da persistência dos pressupostos legais e da ausência de prova em sentido contrário, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Em contratos de seguro regidos pelo CDC, incumbe à seguradora o ônus de comprovar que o segurado foi devidamente cientificado e aderiu às novas condições contratuais.

A ausência de invalidez total e permanente por doença, comprovada por perícia médica, inviabiliza o pagamento de indenização securitária quando tal condição é requisito contratual para cobertura.

A percepção de auxílio-doença não comprova, por si só, a existência de invalidez permanente para fins de seguro de vida.

Em caso de sucumbência recursal integral, é devida a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: C
RFB
, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, § 3º, 373, II, e 85, §§ 1º e 11; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 46; Lei 8.213/91, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0507099-44.2016.8.05.0274, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 22.08.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001171-26.2019.8.05.0113, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 25.06.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0502063-78.2018.8.05.0103, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 29.04.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 0015279-56.2011.8.26.0320, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 17.09.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8005248-73.2022.8.05.0113
,
da Comarca de
Itabuna
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
PATRICIA ALMEIDA DA SILVA

e
como
a
pelad
os
,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento,
mantendo a sentença
a quo,

do voto da Relatora.

Salvador, .

12